Tribunal: TJDFT
Processo: 0726230-21.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR DA EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A previdência privada, diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo. Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.
2. O regime de previdência complementar pauta a sua existência a partir da capitalização de recursos e constituição de reserva para o fim precípuo de seguridade. Assim, ganha relevo o dever de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Por ser de natureza de direito privado, é no regulamento do plano que são estipulados os benefícios, pressupostos para sua concessão, forma de aporte de recursos, aplicação do patrimônio e outros direitos e obrigações das partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários).
3. Apesar da distinção entre a previdência social e a privada, ambas possuem a finalidade de garantir a segurança financeira do participante na sua aposentadoria ou da entidade familiar na hipótese de falecimento. Nesta linha, a declaração realizada pelo ex-cônjuge, à época da contratação do benefício, não impede a sua posterior revisão diante de circunstâncias supervenientes que justifiquem a alteração. Precedentes deste Tribunal.
4. Embora se reconheça o caráter contratual e autônomo da previdência privada, não se pode deixar de lado seu caráter social, de modo que deve prevalecer o entendimento de que se presume a dependência econômica da ex-cônjuge que, na época do falecimento do segurado, era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de decisão judicial. Precedentes.
5. Na hipótese, a apelante possui 87 anos de idade e ao longo dos últimos 20 anos contou com os alimentos pagos pelo ex-cônjuge para sua subsistência. Logo, não se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à família negar o benefício (pensão por morte) que, pelo seu papel social e de preservação da integridade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem dependia financeiramente do participante ou assistido.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.